Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-23.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000290-23.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: EDILEUSA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º DE 2016. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itororó contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de salário de dezembro e 13º salário de 2016, bem como ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento das verbas salariais pleiteadas, diante da alegação de ausência de inadimplemento; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual autoriza, por si só, a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de vínculo funcional entre a autora e o Município foi admitida, o que atrai a presunção de prestação dos serviços, cabendo ao réu comprovar a quitação das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Município não comprovou a quitação integral das verbas reclamadas, demonstrando apenas pagamento parcial do 13º salário e nada apresentando quanto ao salário de dezembro, caracterizando-se o inadimplemento.

A jurisprudência do TJ-BA reconhece que compete ao ente público o ônus de provar o pagamento de salários a servidores com vínculo admitido, dada a facilidade probatória.

O mero inadimplemento de obrigação contratual, mesmo envolvendo verba de natureza alimentar, não autoriza automaticamente a condenação por danos morais, sendo exigida a demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade.

Ausentes nos autos elementos que evidenciem abalo extraordinário à dignidade ou personalidade da autora, inexiste fundamento para a reparação extrapatrimonial.

Em sede de reexame necessário, a sentença deve ser modificada para que a fixação dos honorários advocatícios seja postergada para a fase de liquidação, uma vez que se trata de condenação ilíquida, conforme art. 85, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença modificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

O inadimplemento de verbas salariais por ente público, sem prova de quitação, impõe sua responsabilização, sendo ônus do réu comprovar o pagamento.

O descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral, salvo demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade.

Em sentenças ilíquidas, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8000220-46.2018.8.05.0055, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 30.10.2019; TJ-BA, APL nº 0002477-91.2012.8.05.0088, Rel. Des. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, j. 05.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000290-23.2018.8.05.0133
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITORORO
e como apelada
EDILEUSA DA ANUNCIACAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, E REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .